Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712253-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que o autor e servidor público, Policial Civil do Distrito Federal, teve prisão preventiva decretada em 13 de dezembro de 2017 prorrogada até 30/05/2018, período no qual sua remuneração permaneceu suspensa. Consta, ainda, que percebeu remuneração proporcional nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, valores que estão sendo cobrados pela Administração. 2. Na inicial, o autor requereu o pagamento dos valores remanescentes do mês de janeiro e fevereiro de 2018, o pagamento da integralidade dos salários referentes aos meses março, abril e maio e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a determinação para que o DF se abstenha de proceder a qualquer desconto em sua remuneração em relação à devolução dos valores percebidos em janeiro e fevereiro de 2018, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Em seu recurso, o autor defendeu que a prisão cautelar e instrumental, destinada a assegurar o bom desempenho da investigação criminal e não visa punir antecipadamente o investigado. Assim, a partir do principio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, qualquer medida que extrapole os fundamentos da prisão cautelar, como a suspensão de sua remuneração, mormente quando se traz ainda mais prejuízos e danos aos investigados, é a toda evidência ilegal. 5. Consoante entendimento firmado pelo TJDFT, a remuneração é devida pelo serviço efetivamente prestado, o que não ocorre diante da prisão do servidor decretada conforme o devido processo legal, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 6. Nos casos de servidor afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, é possível à família requerer auxílio-reclusão. 7. Na eventualidade de absolvição, o servidor terá direito à integralização de seus vencimentos. 8. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS. VIA INADEQUADA. INTERRUPÇÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. FALTAS AO SERVIÇO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Não é cabível a pretensão de ressarcimento de verbas salariais pretéritas, em sede de mandado de segurança, porque a via mandamental não é sucedâneo da ação de cobrança. Inteligência da súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 66, combinado com o artigo 115, II, ambos da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, a remuneração do servidor público corresponde à contraprestação pelo serviço prestado e o servidor público deixa de fazer jus ao recebimento, caso falte reiteradamente ao serviço sem motivo justificado. 3. Ausente violação ao princípio da não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos, visto que o desconto da remuneração do servidor público, nos dias em que foram constatadas faltas injustificadas, é ato vinculado da autoridade administrativa, que decorre apenas do fato objetivo da ausência ao trabalho. 4. Mandamus conhecido em parte. Segurança denegada. (Acórdão n.1129844, 07058396620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O deferimento da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Com a prisão do agravante e o consequente afastamento de suas funções na Administração Pública, não há alternativa senão a suspensão de seus rendimentos, não se evidenciando, em uma análise inicial, qualquer excesso ou ilegalidade na conduta do agravado. 3. O vencimento dos servidores públicos decorre unicamente de uma contraprestação pelo serviço prestado, ou melhor, trata-se de uma retribuição pelo que foi exercido em seu cargo público. In casu, estando o agravante segregado, inviável a concorrência simultânea da não prestação de serviço público com o recebimento de vantagens pecuniárias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1070791, 07108310720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento dos vencimentos do autor, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente pagos, por ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 11. Condenado o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do DF, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 40, §1o, inciso I, da CF/88) bem como debatido no acórdão recorrido. Ademais, verifica-se que a questão constitucional aqui debatida transcende os interesses subjetivos do processo, tendo em vista que é factível a possibilidade de outros casos discutirem sobre a percepção de aposentadorias integrais em decorrência de acidente de trabalho em um dos cargos públicos, os quais são constitucionalmente permitidos, ainda que o acidente em serviço não tenho vínculo com o segundo cargo público. Desta maneira, resta demonstrada a repercussão geral do tema, objeto do processo em epígrafe. Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. III - À vista do exposto, ADMITO O PROCESSAMENTO do Recurso Extraordinário e remeto os autos ao C. STF, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF